Tribunal: TJDFT
Processo: 0726232-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726232-07.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: ANA BEATRIZ DE SALES COELHO COSTA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, nos autos da Ação Monitória n. 0702602-30.2019.8.07.0019, promovido pelo ora agravante em desfavor de ANA BEATRIZ DE SALES COELHO COSTA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 99762608 dos autos de origem),ad. Magistrada de primeiro grau indeferiu pedido da agravante, já anteriormente pleiteado e negado, de realização de pesquisa de endereços da requerida/agravada em todos os bancos de dados eletrônicos disponíveis no juízo. No Agravo de Instrumento ora em apreço, a agravante apresenta irresignação ao indeferimento do seu pedido sob a alegação de que foram esgotadas todas as diligências para as buscas de endereço da agravada, sem êxito. A agravante destaca que o artigo 319, parágrafo 1o do Código de Processo Civil dispõe sobre a possibilidade do requerimento ao juiz de diligências necessárias para a obtenção de informações relativas ao endereço da outra parte. Afirma que o pedido encontra respaldo no princípio da cooperação, previsto no art. 6o do mencionado diploma legal. Verifico que a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021 às 19:13:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora